Tribunal: TJMT
Processo: 1044268-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044268-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TAIS TAVARES DE AZEREDO JUVENAL - CPF: 089.599.977-30 (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ORIGEM NÃO COMPROVADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE – MANUTENÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2.
As faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3.
Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4.
A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

5.
Extrato encartado aos autos que comprova a existência de uma anotação preexistente excluída somente após a inserção do débito questionado nestes autos. Aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que não cabe indenização por dano moral.

6.
Manutenção da sentença de parcial procedência.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral tão somente para declarar inexigível o débito de R$ 384,93, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao argumento de que no extrato SCPC colacionado pela Reclamada demonstra anotação preexistente sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

A Recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrida suscita preliminarmente sobre a prescrição do débito. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça a Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Prescrição

A reclamada

suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu
em 11/12/2016 e a ação foi ajuizada em 10/11/2020, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo,
diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data d
a ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio
Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito,
ao tentar realizar uma compra no crediário
, em
05/08/2020
.

Ante o exposto, não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3o, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Portanto,
rejeito
a preliminar
.

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que
a

R
eclamante contratou
seus
serviços, não adimplindo com suas obrigações, sendo
exercício regular de direito a negativação
do nome da consumidora. E
ntretanto,
corroborando com o alegado
juntou aos autos
prints
de telas sistêmicas,

faturas e relatório de chamadas
,
conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz
es
de comprovar
em
a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

O juízo de primeiro grau
declarou a inexigibilidade do débito, contudo não concedeu
indenização por danos morais, sob o argumento de que
a autora possui restrições preexistentes ao débito
sub judice
, aplicando a súmula 385 do STJ.

Pois bem, a sentença não comporta reforma, posto que
a
recorrente possui negativação pré-existentes, conforme mostra o e
xtrato emitido pela recorrida. Segue abaixo:

Verifica-se que as negativações foram excluídas somente após a inserção do presente débito questionado, deste modo entendo que é caso de manutenção da aplicação da Súmula 385 do STJ.

A esse respeito, frisa-se que a recorrente não informou, durante a instrução processual, se as mencionadas inscrições estavam sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida, limitando-se a afirmar que
na época do presente débito questionado, era
a única anotação existente
que constava
nos cadastros de proteção ao crédito.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome d
a
consumidor
a
nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido
Bortolussi
Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022